Tribunal: TJMT
Processo: 1028383-64.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028383-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Regressiva de Indenização ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a Apelante ao ressarcimento do valor de R$ 9.300,90, além de correção monetária, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A seguradora alegou ter indenizado sua segurada (
Quinzani
Cia Ltda ME) por danos em equipamentos causados por sobrecarga elétrica, pleiteando o ressarcimento do valor pago. A Apelante sustentou ausência de responsabilidade, argumentando que os laudos apresentados eram unilaterais, genéricos e elaborados sem qualificação técnica, sem comprovação do nexo causal entre os danos e sua atuação, além de inexistência de registros de anormalidade na rede elétrica no período alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados pela seguradora Apelada são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre suposta falha na prestação do serviço da concessionária e os danos elétricos sofridos pelo segurado, especialmente diante da unilateralidade dos laudos e da ausência de comprovação técnica idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste para buscar eventual ressarcimento do responsável, nos termos legais.

O laudo técnico apresentado pela Apelada, embora admissível como meio de prova, é unilateral, genérico e não comprova o nexo de causalidade, por não conter a qualificação do responsável técnico nem a metodologia pericial empregada.

Relatórios internos da concessionária não indicaram qualquer oscilação ou falha na rede elétrica na data do suposto sinistro, sendo essas informações auditadas periodicamente pela ANEEL e dotadas de presunção de veracidade.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi satisfeito no caso, inexistindo prova suficiente de que os danos decorreram de falha da rede de responsabilidade da concessionária.

Ausente a comprovação do nexo de causalidade, não há configuração da responsabilidade civil da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que propõe ação regressiva contra concessionária de energia elétrica deve comprovar, de forma técnica e idônea, o nexo de causalidade entre os danos e falha na prestação do serviço.

Laudo técnico unilateral e genérico, desprovido de qualificação profissional e fundamentação pericial, é insuficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.

A ausência de registros de anormalidade na rede elétrica, aliada à fragilidade da prova apresentada, afasta a responsabilidade da concessionária e impõe a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,

em face da se
ntença proferida pelo juízo da
6ª Vara Cível de Cuiabá
-
MT nos autos da
Ação regressiva de Indenização

ajuizada
por

TOKIO MARINE SEGURADORA
S.A.
.

A sentença recorrida (ID.
330630930
) julgou procedente
o pedido inicial
, condenando a Apelante
ao ressarcimento da quantia deR$9.300,90 (nove mil e trezentos reais e noventa centavos), com correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso
,
bem como ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
.

Em suas razões
de ID.
330630940
,
a
Apelante
alega que

n
ão se pode imputar à distribuidora a responsabilidade através de laudos que não especificam tecnicamente os danos ocorridos
.

Afirma

que
todos os laudos apresentados são genéricos e inconclusivos, elaborados unilateralmente por profissional sem registro junto ao CREA/MT.

Argumenta

que
s
e faz necessária a realização de perícia judicial nos aparelhos danificados, a fim de que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A
duz
que
é
imprescindível que a parte comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Destaca que,
conforme relatório emitido pela Concessionária, não há registro de interrupção na UC nas datas informadas na inicial
.

Expõe que a
culpa
é
exclusiva da parte requerente, ao deixar de observar todas as obrigações decorrentes da necessidade de adequação técnica e de segurança das instalações internas do imóvel, situadas além do ponto de entrega, não podendo a concessionária ser responsabilizada por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora, ou de sua má utilização.

Menciona que
nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à requerida, haja vista ser cediço a previsão legal de que as
adequações
das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário, de modo que, o que se extrai dos autos caracteriza a culpa exclusiva da parte pelos danos suportados.

Por fim, re
quer
o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
apresentadas em ID.
330630946
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a prova produzida pela seguradora Apelada é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da concessionária Apelante e os danos elétricos alegados, considerando a natureza unilateral dos laudos apresentados e a impossibilidade de perícia nos equipamentos danificados, bem como a ausência de registros de anormalidades nos sistemas internos da concessionária na data do evento, e se a sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido, desconsiderou elementos que afastariam a responsabilidade da Apelante.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada
alega
que firmou contrato de seguro com
Quinzani
Cia Ltda Me
p
or meio da apólice n
°

180 0001480394
, no qual se obrigava a indenizar o

segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

A
firma
que em decorrência de falhas na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro:

Segurado:
Quinzani
Cia Ltda Me

Apólice:
180 0001480394

Data do Sinistro:
26/06/2019

Data do pagamento:
31/07/2019

Valor do prejuízo: R$

9.300,90

Causa:
Sobrecarga elétrica

Aduz que os equipamentos foram analisados, de forma pormenorizada, pela empresa Klein Pinheiro e Cia Ltda., a qual, após apurar a causa e a extensão dos danos, elaborou os laudos técnicos anexos
(ID.
330630855
)
.

Os r
eferidos documentos atestam que, em razão de sobrecarga elétrica, houve danos em componentes dos bens eletroeletrônicos cobertos pela garantia da Apelada, tornando-os impróprios para uso e ensejando reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a
Apelante

alegou que não tem nenhuma responsabilidade sobre os danos acarretados, visto que foram decorrentes de
sobrecarga elétrica
.

No mérito, sustentou que os documentos se mostram genéricos e inconclusivos, pois se limitam a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante.

De início
, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro
.

Analisando
o
s
laudo
s
juntado
s

pela seguradora Apelada (ID.
330630855
), observo que
o documento
não
é suficiente
para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral,
“
possivelmente foram queimados por sobrecargas elétricas
” - sic
.

O laudo mencionado foi
elaborado
de forma superficial, não traz
a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os s
eus segurados, mas não comprova
o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –

QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Desse modo, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
julgar a demanda improcedente
, nos termos da fundamentação acima.

Em razão do provimento do recurso e da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a Apelada Tokio Marine Seguradora S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2º e §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026